Tribunal: TJDFT
Processo: 0700684-52.2018.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. PORTABILIDADE DE LINHA. PÓS-PAGO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA LINHA POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE CRÉDITO. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a operadora ré (TIM S.A) contra a sentença prolatada pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, que decretou a rescisão do contrato de prestação de serviços vinculado ao terminal (61) ****4066, determinou a restituição de R$ 109,99 referente à mensalidade de dez/2017 e a condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, decorrentes da falha na prestação dos serviços de telefonia.
2. Em suas razões recursais, a ré/recorrente defende a inexistência de conduta ilícita e, consequentemente, a ausência de falha na prestação dos serviços de telefonia. Alega que o plano de telefonia contratado pela autora foi pré-pago, o qual posteriormente foi cancelado em 01/08/2018, conforme demonstrado pela tela do seu sistema (ID 19167835 p. 4). Requer a reforma integral da sentença, ou subsidiariamente, a redução da condenação em danos morais.
3. As provas produzidas pela parte autora demonstram que o plano contratado em 03/01/2018 foi TIM POS A PLUS, no valor mensal de R$ 109,99 (ID 19167298 p.1/2); que ela buscou atendimento perante a operadora ré/recorrente, conforme os 4 (quatro) protocolos juntados (ID 19167298 p.5/9); bem como a gravação ID 19167307 também demonstra que a parte autora não conseguia utilizar a linha de celular por suposta ausência de créditos, em verdadeira contradição ao tipo de plano contratado.
4. Por outro lado, ré/recorrente, deixou o processo correr à revelia, e apenas apresentou, em sede recursal, a tela do sistema (ID 19167835 p. 4) com informações acerca do tipo e status do plano contratado, prova insuficiente para afastar as alegações da parte autora/recorrida, tanto por se tratar de prova produzida unilateralmente, quanto por ser inoportuna ao momento processual.
5. Por tais razões, entendo que a parte autora/recorrida logrou êxito em demonstrar (art. 373, I, CPC) a falha na prestação do serviço pela parte ré/recorrente (art. 14, CDC) a qual deve responder pelo dano causado.
6. Por fim, quanto ao pedido de modificação do valor fixado a título de danos morais (R$ 2.000,00), mantenho a decisão do Juízo de 1o grau, a quem cabe sopesar todos os elementos objetivos e subjetivos neste arbitramento, tendo em vista a sua adequação aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. A mudança deste capítulo pressupõe a existência de elementos que demonstrem ter ocorrido efetivo equívoco quando da fixação, o que não se revela presente no caso
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas e sem honorários advocatícios por ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.